Tribunal: TJSP
Processo: 1002636-80.2018.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - DE ALUGUEIS – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REPAROS NECESSÁRIOS – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – LAUDO DE VISTORIA VÁLIDO
- Os danos relatados não são decorrentes de desgaste natural do imóvel, na medida em que o laudo de vistoria realizado após a desocupação constatou diversos danos – com a ciência do locatário (ausente qualquer indício de falsidade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - DE ALUGUEIS – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REPAROS NECESSÁRIOS – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – LAUDO DE VISTORIA VÁLIDO
- Os danos relatados não são decorrentes de desgaste natural do imóvel, na medida em que o laudo de vistoria realizado após a desocupação constatou diversos danos – com a ciência do locatário (ausente qualquer indício de falsidade documental).
- O locatário estava obrigado, pelo contrato, a reparar o imóvel após a desocupação;
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29540
Registro: 2020.0000837204
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002636-80.2018.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que são apelantes MURILO
OLIVEIRA DE CARVALHO, ELIZABETH STRAZZIERI DE CARVALHO e
VALDELZIR OLIVEIRA DE CARVALHO, é apelado NELSON JOSÉ SEBBEN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29540
APELANTE: MURILO OLIVEIRA DE CARVALHO E OUTROS
APELADOS: NELSON JOSÉ SEBBEN
COMARCA: SÃO ROQUE 1a VARA CÍVEL
ASSUNTO: LOCAÇÃO IMÓVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: ROGE NAIM TENN
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA - DE ALUGUEIS
DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL AUSÊNCIA DE REPAROS
NECESSÁRIOS OBRIGAÇÃO CONTRATUAL LAUDO DE
VISTORIA VÁLIDO
- Os danos relatados não são decorrentes de desgaste natural do
imóvel, na medida em que o laudo de vistoria realizado após a
desocupação constatou diversos danos com a ciência do locatário
(ausente qualquer indício de falsidade documental).
- O locatário estava obrigado, pelo contrato, a reparar o imóvel
após a desocupação;
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
166/168, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar
os réus ao pagamento dos débitos indicados na inicial, referentes ao conserto do imóvel, ao
aluguel atrasado, bem como o IPTU e contas de água, atualizados desde a propositura da
demanda, e acrescidos dos valores que se vencerem no curso da ação, atualizados desde
cada vencimento, corrigido pela Tabela Prática do TJSP, bem como a incidência de juros de
1% ao mês, a contar da citação.
Diante da sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, houve laudo de vistoria de entrada no
imóvel, indicando que o bem estava em bom estado de conservação de modo que as
alegações do réu não se aplicam.
Irresignados, os réus apelaram.
Aduziram, em suma, que não foi analisada a alegação de falsidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29540
documental, além de cercear o direito de defesa, ante a ausência de instrução de
saneamento.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de alugueis movida por Nelson José Sebben
em face de Murilo Oliveira de Carvalho e outros, em que pretende a condenação dos réus ao
pagamento de R$76.114,78, em razão dos alugueis, acessórios de locação e pelos prejuízos
materiais suportados pelo locador.
Infere-se dos autos que as partes firmaram contrato de locação não
residencial, mediante o pagamento de R$3.400,00 mensais, além das custas de energia
elétrica, água e IPTU. Os réus desocuparam o imóvel, com débito referente aos alugueis dos
meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2018, além de não ter mantido a devida
conservação no imóvel.
Pois bem.
O recurso não merece provimento.
Em primeiro lugar, o imóvel, quando desocupado, não teve a manutenção
prevista no contrato. Documento de fls. 19, quando da entrega das chaves, o locatário
estava CIENTE de que eram necessárias as seguintes manutenções no imóvel: “fechar o
vão acima da porta (fachada), retirar adesivos da fachada, é necessário tirar a pintura na cor
preta da fachada, deixar branca; 15 pisos com furos ou trincas e um totalmente diferente,
trocar todos; na retirada dos disjuntores (na qual não deveria serem retirados) os fios foram
cortados muito curtos e não será possível instalar outros disjuntores, resolver isso (...)”. O
documento está assinado pelo locatário (fls. 20).
O fato de o laudo de vistoria final não ter contado com a presença do locatário
foi suprido pela sua ciência quanto dos danos no imóvel no momento da entrega das chaves.
A assinatura neste documento é nitidamente similar à que consta na procuração outorgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 29540
ao seu advogado (fls. 94).
Ademais, as próprias fotos do imóvel (fls. 46/59) indicam que não houve
manutenção do imóvel por parte do locatário, quando de sua desocupação.
Desse modo, não há qualquer fundamento para alegação de falsidade
documental, alegada pelo réu/apelante (“há que se confrontar o digitalizado com o
documento original, se é que existe”). O fato de o documento ter sido digitalizado não altera
o seu conteúdo. A assinatura do locatário no caso é inconteste, tornando desnecessária
novas elucidações sobre o caso.
Considerando que não houve comprovação do pagamento dos alugueis,
tampouco para o conserto do imóvel, a pretensão dos autores deve ser acolhida, nos exatos
termos da r. sentença.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, deixo de majorar os honorários
advocatícios sucumbenciais, pois já fixados no patamar máximo.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora